Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DO CTN AO CASO CONCRETO. PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Constatando-se que o mandado de segurança tem por objetivo apenas declarar a possibilidade de a empresa impetrante pleitear a compensação tributária, o exercício de tal direito deve se compatibilizar com as exigências do artigo 166 do CTN.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que cabe à empresa comprovar o cumprimento do artigo 166 do CTN ao buscar a compensação do DIFAL do ICMS.
4. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e providos.